Tribunal: CARF
Processo: 19647.001938/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001938/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MARCO AURELIO DE PAULA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a base de cálculo do imposto de
renda suplementar a R$ 119.888,32.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2004 incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista e decorrente de compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 7) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 90 a 94).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 100 a 104) em que se alegou:
a) que a decisão recorrida não teria analisado as preliminares de nulidade
arguidas na impugnação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001938/2008-35
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001938/2008-35

b) que o lançamento do IRPF seria ilegal por incidir sobre valores recebidos
decorrentes de ação judicial impetrada por sua mãe, sobre a qual recebera os
direitos por sucessão;
c) que os valores resultantes da correção do depósito judicial feito pela
reclamada em 1999 seriam isentos do IRPF;
d) que a sobre a transferência de bens e direitos causa mortis não incidiria IRPF;
e) que diferenças salariais recebidas pelo de cujus devem ser tributadas na
declaração de ajuste anual do respectivo espólio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido por não ter se pronunciado
sobre a nulidade apontada na impugnação, rejeito-a, pois o acórdão recorrido não foi omisso.
O contribuinte alegou, na impugnação, que não haveria fundamento legal para a
incidência do IRPF sobre os valores recebidos decorrentes de ação judicial impetrada por sua
mãe, cujos direitos recebera por sucessão. Ora, o acórdão recorrido apontou claramente o
dispositivo legal que ampara a incidência, especificamente o inc. II do art. 131 do Código
Tributário Nacional – CTN.
O recorrente fez confusão entre a legislação que trata do ganho de capital na
alienação de direitos, inclusive os recebidos por herança, que não é o caso dos autos, e a
incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos por decorrência de ação judicial. Esses
rendimentos, ainda que originalmente pertencessem à sucedida, foram recebidos pelo
contribuinte na condição de herdeiro e, portanto, consoante o inc. II do art. 131, é ele o
responsável pelo pagamento do tributo correspondente.
Ainda sobre a fundamentação do lançamento, observa-se que constaram os
dispositivos que esclarecem essa incidência, em especial os artigos 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
Por fim, reproduzo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-fls. 92 a 94),
que assumo como razões de decidir:
6
No que concerne a omissão de rendimentos no valor de R$158.071,76, o
contribuinte afirma, em síntese, que a tributação é indevida por se tratar de transferência
de direitos hereditários, de modo que o referido valor deveria ser tributado na
declaração do espólio
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001938/2008-35

7
De análise aos autos, verifica-se que o contribuinte recebeu, em seu nome, e por
meio de precatório, o valor de R$214.334,59, como herdeiro da Sra. Dídima Queiroz de
Paula Mendes, sua mãe, falecida, segundo informações do impugnante, em 04/12/2000
(fls. 57). O valor em referência foi pago em decorrência da ação judicial no 96/0015631-
0 (Embargos à Execução), cuja ação principal foi impetrada em 1986 por sua genitora.
8
A respeito do assunto, cabe ressaltar que a Lei no 5.172, de 25/10/1966 Código
Tributário Nacional (CTN), disciplinou a responsabilidade dos sucessores na Seção II,
nos arts. 129 a 133. Na responsabilidade dos sucessores, a obrigação nasce em relação à
pessoa do contribuinte, mas em razão do evento sucessório, dá-se o liame do sucessor
com o fato gerador da obrigação. Da sucessão das pessoas físicas, cuidam os incisos II e
III do art. 131, que estabelecem, in verbis:
“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.”
9
Dos dispositivos transcritos, infere-se que, no caso de falecimento, a situação
deve ser analisada em duas etapas. A primeira, entre o falecimento (data de abertura da
sucessão) e a data da partilha. A segunda, a partir da data da partilha.
10
Até a partilha ou a adjudicação, o espólio é o responsável pelos tributos devidos
pelo falecido (de cujus) até a data de abertura da sucessão e é o contribuinte stricto
sensu das dívidas nascidas nesse período.
11
A responsabilidade do espólio termina com a partilha, quando os sucessores e o
cônjuge meeiro responderão, com as limitações consignadas em lei, pelos tributos
devidos até essa data (da partilha). Depois da partilha, os sucessores e o cônjuge meeiro
passam a ser contribuintes stricto sensu em relação aos novos bens de sua propriedade.
12
Desse modo, o meeiro, o herdeiro e o legatário são responsáveis pelas obrigações
geradas até o falecimento (caso não tenham sido liquidadas pelo de cujus, nem após o
falecimento pelo espólio), bem como pelas obrigações geradas até a data da partilha ou
adjudicação, caso não tenham sido liquidadas pelo espólio.
13
Inexistindo o inventário, a responsabilidade pela tributação da verba recebida em
decorrência da ação judicial impetrada em nome do falecido, recai sobre o impugnante,
na qualidade de herdeiro.
14
O Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2005 orienta os contribuintes a
incluírem as diferenças salariais de pessoa falecida na Declaração dos beneficiários dos
mesmos, se recebidos após o encerramento do inventário, conforme a seguir transcrito:
DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA FALECIDA
230 - Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão
judicial, quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 ¬ Se recebidas no curso do inventário
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001938/2008-35

As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a
natureza dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de
rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 ¬ Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção:
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará
judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no período
a que se referem os rendimentos.
(CTN, art. 144; RIR/1999, art. 38, parágrafo único; IN SRF no 15, de 2001, arts.
5o, § 3o, e 15; IN SRF no 81, de 2001, art. 14, ADI SRF no 26, de 2003)
(Grifos do original.)
15
Dessa forma, como o valor lançado na presente notificação de lançamento não
constou de inventário, tampouco foi depositado na conta do espólio, tendo sido, na
realidade, depositado diretamente em nome do impugnante (fls. 62, 65, 66 e 67) por
meio de precatório, conclui¬se que o interessado foi o real beneficiário dos
rendimentos, não havendo transferência de direitos de herança, mas sim recebimento
direto dos valores na qualidade de herdeiro.
16
Ressalte-se que não constam nos sistemas desta SRFB quaisquer registros acerca
de declarações de rendimentos do espólio de Dídima Queiroz de Paula Mendes,
tampouco constam nos autos provas e/ou documentos que atestem a existência de
inventário no momento de ocorrência do fato gerador do imposto. Acrescente-se, ainda,
que o valor em discussão foi pago diretamente ao impugnante, e em seu nome, e não ao
espólio da Sra. Dídima, dada a inexistência de inventário, de modo que não houve o
pagamento do imposto pelo espólio. Dessa forma, recai a obrigação tributária sobre o
interessado, contribuinte do imposto, na qualidade de herdeiro.
17 Portanto, em razão de os proventos de pensão devidos à Sra. Dídima Queiroz de
Paula Mendes (fls. 77/79) terem natureza tributável, o impugnante, por sua vez, sendo o
real beneficiário dos valores recebidos, deveria ter oferecido à tributação o respectivo
valor.
1
Dos juros incidentes sobre os rendimentos no período de 1999 a 2004
O recorrente contestou a incidência tributária sobre a diferença entre o montante
da condenação, atualizado em maio de 1999, e o valor recebido em 2004, que seria decorrente do
rendimento do depósito judicial efetuado pela reclamada. Alegou que sobre os juros não incidiria
o tributo.
De fato, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 855091 (Tema
808), sob o rito de repercussão geral, firmou a tese de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”, sendo, pois, de observância obrigatória. Desse modo, os juros devem ser
excluídos da base de cálculo. Assim, a base de cálculo a ser considerada é o valor de R$
179.077,20.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001938/2008-35

De acordo com as informações dos autos, as verbas contidas na condenação se
referiram a rendimentos mensalmente devidos no período de junho de 1991 a dezembro de 1994
e totalizaram (e-fl. 70) R$ 119.888,32, mais R$ 59,188,88 de juros, em valores atualizados até
maio de 1999. A partir dessa data, tudo o que se somou à condenação para se chegar ao valor de
R$ 214.334,59 (e-fl. 65) recebido em 2004 correspondeu a juros, já que nenhuma nova verba
condenatória foi acrescida.
Considerando a não incidência de IRPF sobre juros, nos termos decididos pelo
STF, entendo que a base de cálculo a ser considerada é R$ 119.888,32.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a
base de cálculo do imposto de renda suplementar a R$ 119.888,32.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 121
DF CARF MF
Original